Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-75.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003207-75.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTEFANIA ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 077.978.983-08 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6 – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(STJ, AgRg no HC 370.184/RS).

A dedicação à atividade criminosa obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC n. 442.163/MA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Estefânia Alexandre de Souza
como incursa nas sanções do art. 33, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06,

à pena de 07
(sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa (ID 171933318).

Inconformada, a defesa requer: a) a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6 em razão da confissão espontânea; b) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; c) o abrandamento do regime prisional; d) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna desprovimento do recurso (ID 171933334).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja aplicado o
quantum
de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea (ID 173122176).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com razão, a defesa objetiva a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da confissão espontânea.

O juízo singular assim fundamentou a segunda fase da dosimetria da pena:

“[...] Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Segunda fase: Inexistem agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que a acusada, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial, razão pelo qual REDUZO de sua pena 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa”
(ID 171933318 - p. 8).

Todavia, é cediço que consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(STJ, AgRg no HC 370.184/RS).

Dessa forma, para que a aplicação da referida atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto) seja válida, deve haver fundamentação concreta e específica, condição que não se verifica no presente caso.

Logo, a r. decisão deve ser reformada, a fim de na segunda fase do cálculo dosimétrico a pena seja atenuada no patamar de 1/6 (um sexto).

Quanto ao
pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art.
33, § 4
º, Lei
11.343/06), não assiste razão à apelante. Isso porque
a

expressiva quantidade de droga apreendida (10,275 kg de substância análoga à pasta-base de cocaína) e o destino de entrega em outro Estado da Federação, revelam habitualidade e profissionalismo, revelando a dedicação da acusada à atividade criminosa, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
:

“Em que pese a primariedade da acusada, tenho que a mesma se dedica à atividade criminosa, pois essa expressiva quantidade de cocaína (mais de 10 kg) que estava transportando para o Estado de Goiás, pelo valor carga e o risco de perdê-la, não é delegada a qualquer pessoa, mas sim, alguém de confiança. Prova disso é que a acusada não corroborou para identificar e localizar a pessoa que lhe contratou, demonstra, com isso, sua expertise na prática criminosa”
(ID 171933318 - p. 9).

Logo, ainda que a apelante seja primária, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir que integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, circunstância que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Friso, ainda, que, ao contrário do que alega a defesa,
“
nada impede que a quantidade e a nocividade da droga justifiquem a exasperação da pena-base e constitua elemento de convicção para concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ - AgRg no REsp: 1652550/RS).

Quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão à apelante. Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...] A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47) [...]”.
(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Por fim, entendo que a pretensão de concessão ao direito de recorrer em liberdade não merece acolhimento, haja vista que, conforme escorreitamente observado pelo juízo
a quo
:

“[...] a sentenciada teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 29/01/2023, nos Autos n° 1001310-12.2023.8.11.0042 (PJe). No atual cenário processual, vejo que a acusada não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta (10,275 kg de cocaína) (Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT). Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

[...]

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação.

[...]

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.” Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego à acusada o direito de apelar em liberdade”
(ID 171933318).

Dessa forma, a gravidade da conduta praticada pela apelante, consistente no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga, a manutenção de sua prisão durante toda a instrução criminal, bem como a condenação ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, inviabilizam a concessão do direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTADA DE FORMA GENÉRICA, PENA-BASE, FARIA JUS À “CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI NO 11.343/06”, DEVERIA SER ESTABELECIDO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO “DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO PACIENTE” [...] A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50). “Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC nº 442.163/MA). O Juízo singular fixou a pena base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime e a quantidade das drogas apreendidas, de modo que “está devidamente fundamentada a negativa do direito de recorrer em liberdade” (STJ, AgRg no HC 642050/SP), embora condenado a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão [...] (TJMT, HC nº 151664/2013). (TJ-MT 10188910620228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa da quantidade e natureza da droga, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena-base, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase,
“não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas”
(ID 171933318 - p. 12), estabeleço a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar

parcial provimento
ao recurso, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva para

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023